Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001460-90.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: KARINE LODI PRADO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental administrativo com pedido de tutela de urgência cautelar proposta por Karina Lodi Prado, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “a análise da possibilidade de suspensão da infração ambiental deve considerar os seguintes fatores”: i) “a data e o tipo de infração cuja suspensão se pretende”; ii) “o objeto do Termo de Compromisso”; e iii) “o cumprimento do referido Termo”.
Assevera que, quanto “a data (necessariamente anterior a 22/07/2008) e o tipo de infração praticada”, “os diplomas normativos [...] discriminam que a suspensão das sanções decorrentes de infrações cometidas neste marco temporal apenas se aplica para aquelas relativas à supressão irregular de vegetação em Área de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito. Assim, estão fora do âmbito de incidência da norma as infrações de natureza distinta de ‘supressão irregular de vegetação’, como, por exemplo, autuações por uso do fogo, exercício de atividade sem licença e incontáveis outras hipóteses”.
Afiança que, “no caso concreto, vê-se que o autor pretende a suspensão de infração cometida em hipótese diversa, haja vista se tratar de desmate de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente, não atendido sequer o primeiro pressuposto de incidência do benefício legal”.
Afirma que, “o segundo ponto de análise para a aplicação do instituto deve ser a comprovação de celebração do Termo de Compromisso, no âmbito do PRA. As formalidades inerentes ao Termo de Compromisso, para que se preste ao fim de suspender as infrações anteriores a 22/07/2008, estão previstas no Decreto Estadual 1.491/2018”.
Acentua que “não se desconhece que, na seara ambiental, é dado ao administrado firmar Termos de Compromisso perante o órgão ambiental em diversas situações. Entretanto, o Termo de Compromisso firmado no âmbito do PRA, para que tenha o efeito de suspender as infrações praticadas anteriormente a 22/07/2008, deve ser, necessariamente, específico”. Ademais, “a celebração do Termo de Compromisso não acarreta qualquer efeito suspensivo para multas relativas a infrações que não estiverem nele expressamente previstas”.
Alega que, no caso, a agravada “junta somente o Recibo de Inscrição do CAR e a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 27069/2019, não trazendo aos autos nenhum termo de compromisso ambiental. Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de aplicação do benefício de suspensão da exigibilidade da infração”.
Pontua que “o último pressuposto legal a ser considerado é a demonstração de cumprimento do Termo de Compromisso”. A legislação estabelece, “de maneira uniforme, que a suspensão da exigibilidade da infração somente é possível enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso para a regularização ambiental, nos prazos e condições estabelecidos no referido ajuste. Assim, atribui-se ao requerente o ônus da prova de que o Termo de Compromisso firmado para a regularização ambiental está sendo cumprido, nos estritos moldes e prazos estabelecidos em suas cláusulas, de modo que a mera juntada de cópia do Termo de Compromisso não se presta a permitir a concessão do benefício”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] “In casu”, a Requerente foi autuada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado no dia 13.03.2012 o Auto de Infração no 130949 gerando o Processo Administrativo no 125776/2012, que segundo suas alegações deve ser anulado, eis que configurada a prescrição administrativa intercorrente, além de inexistir infração ambiental.
[...]
Neste sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de dívida não tributária decorrente do Auto de Infração no 130949 e do Processo Administrativo no 125776/2012, lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.
[...]
Pois bem. Analisando o processo administrativo, verifica-se que, aparentemente, não há ocorrência da prescrição intercorrente, eis que durante a tramitação do processo administrativo foram realizados vários atos necessários ao deslinde processual, que implicaram em impulso processual, interrompendo, dessa forma, o prazo trienal, o que enseja na inocorrência da prescrição intercorrente.
Por outro lado, em análise de cognição sumária, vislumbro que autuação ambiental foi realizada sem observar algumas circunstancias que norteiam a situação sub judice.
Nesse aspecto, verifica-se que o Auto de Infração n° 130949 – Processo CAR/LAU 927263/2010, lavrado em 13 de março de 2012, autuou a Autora por desmatar a corte raso 426,6324 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente, infração ambiental, prevista no art. 52 do Decreto Federal n° 6514/2008.
Frisa-se que o imóvel de propriedade da Requerente, objeto do Auto de Infração, foi cadastrado no Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, conforme recibo anexado no Laudo Técnico (ID. 40237688), recibo Federal MT5107909-69F129DB350E45CCAFDE6804C529798A, recebendo o número MT1998/2019, além disso, foi expedida pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em 22.11.2019, a APF – Autorização Provisória de Funcionamento Rural, demonstrando, nesse momento processual, em razão da existência dos respectivos atos administrativos, que inexiste infração ambiental apta a ser imputada a Autora pelo órgão ambiental.
[...]
Dada essa conjuntura, compulsando a Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n° 27069/2019, não consta qualquer menção de desmatamento ilegal no imóvel após 22 de julho de 2008, como determinado no artigo 3°, §1°, do Decreto no 262, de 16 de outubro de 2019, o que leva a concluir, nesta análise de cognição sumária, que sobre o imóvel de propriedade da Autora não teve desmatamento após o período de 22 de julho de 2008.
Partindo dessa premissa, analisando o Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, nota-se que a Autora aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, a fim de regularizar os passivos existentes em sua propriedade rural, não podendo ser ela, portanto, autuada pelos passivos ambientais existentes em sua propriedade cometidos até 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, acarretando também a suspensão da exigibilidade e da prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo, não se efetuando a sua autuação, salvo se deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu, o que me parece que não é o caso, (art. 3°, §1° da Lei Complementar no 592, de 26/05/2017 e art. 3° do Decreto no 1.031/2017), evidenciando a probabilidade do direito alegado.
Assim, em razão da aparente probabilidade do direito alegado, bem como o simples fato da possibilidade de inclusão do nome da Requerente no Serasa, protesto ou outro órgão de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que a Requerente tenha seu nome maculado frente ao mercado de credores, nem que sofra os efeitos dos atos de cobrança judicial e extrajudicial.
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.
“Ex positis”, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar suspensão da exigibilidade da multa aplicada à Requerente através do Processo Administrativo no 125776/2012, com a consequente abstenção de realizar qualquer ato de cobrança administrativa - lançamento e expedição de CDA - e judicial - propositura de ação de execução fiscal, até final desfecho da presente ação.
Indefiro, por ora, a fixação de multa diária.
Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.
Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013850-81.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 43215836, fls. 4/10).
A inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR e a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, de per si, não são causas de suspensão da exigibilidade de multa por infração ambiental praticada antes de 22 de julho de 2008, porquanto, exige-se a celebração do termo de compromisso, consoante dispõe o artigo 127 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005, e o artigo 3o, § 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017.
Art. 3o O Programa de Regularização Ambiental - PRA tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso, mediante ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por proprietários e possuidores, conforme estabelecidos no Capítulo XIII da Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012; no Capítulo III do Decreto Federal n° 7.830, de 17 de outubro de 2012; e no Capítulo II do Decreto Federal n° 8.235, de 05 de maio de 2014.
§ 1o Após adesão ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor de imóvel rural não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito.
§ 2o O Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor suspende a exigibilidade e a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período definido para a regularização do passivo a que se refere o caput, não se efetuando a sua autuação, salvo se ele deixar de promover as medidas corretivas com as quais se comprometeu.
§ 3o Constatado o integral cumprimento das obrigações ajustadas, será extinta a punibilidade da infração administrativa.
§ 4o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que tiver sofrido autuação anterior a 22 de julho de 2008 e que aderir ao PRA, será beneficiado com a conversão da multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas, se comprovada à recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso que deu causa à autuação.
[...]
Art. 127 As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.
§ 1o A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano.
§ 2o O órgão estadual de meio ambiente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.
§ 3o Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado, monetariamente, ou mesmo extinta nos casos de adesão a programas especiais.
§ 4o Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado.
§ 5o Os valores apurados nos §§ 3° e 4° serão recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação. [sem negrito no original]
Ademais, a aprovação prévia do Programa de Regularização Ambiental – PRA é requisito indispensável para celebração do termo de compromisso, conforme estabelece o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.491, de 15 de maio de 2018.
Art. 8o O proprietário ou possuidor de imóvel rural que aderir ao PRA terá direito aos seguintes benefícios:
I - não autuação por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito e, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso firmado
II - suspensão das sanções decorrentes das infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso para a regularização ambiental, nos prazos e condições neles estabelecidos.
§1o As multas decorrentes das infrações mencionadas no inciso II serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, se comprovada a recuperação total do dano ambiental objeto do Termo de Compromisso, que deu causa a autuação.
§2o A suspensão de que trata o inciso II não impede a aplicação de penalidade a infrações cometidas a partir de 22 de julho de 2008.
§3o Os benefícios mencionados nos incisos I e II não se aplicam as áreas localizadas no interior de Unidades de Conservação de domínio público das esferas Federal, Estadual e Municipal.
Art. 10. Após a aprovação do Projeto de Compensação de Reserva Legal e/ou Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas PRADA do imóvel rural, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente efetivará a assinatura do termo de compromisso, proposto pelo proprietário ou possuidor rural no SIMCAR, com eficácia de título executivo extrajudicial.
§ 1o Os prazos, metodologias e compromissos previstos no cronograma de execução do Projeto de Compensação ou de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas poderão ser revistos mediante requerimento motivado do interessado, desde que na vigência do Termo de Compromisso firmado.
§ 2o A forma de regularização dos passivos ambientais prevista no Termo de Compromisso constitui-se em obrigações de natureza propter rem, sendo transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou de posse do imóvel rural. [sem negrito no original]
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo suficiente para suspender a exigibilidade da multa ambiental, mormente, porque, a agravada não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005, e o artigo 3o, § 2o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 592, de 26 de maio de 2017, bem como pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.491, de 15 de maio de 2018.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator